Tribunal: TJMT
Processo: 1012312-10.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012312-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ORMISTA CONCEICAO VICENCIO - CPF: 378.983.531-53 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1012312-10.2020.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RECORRIDO: ORMISTA CONCEIÇÃO VIVÊNCIO

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – ALEGAÇÃO DA NULIDADE DE ACORDO CELEBRADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REPRESENTANTE DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – TORPEZA DO MUNICÍPIO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA – VÁLIDO O ACORDO CELEBRADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observa-se nos autos a torpeza da municipalidade, pelo fato de que, a própria municipalidade acionou os interessados a fazerem acordo, e o foi feito, com a homologação pelo CEJUSC, de onde, houve o acordo celebrado assinado tanto pelo Secretário Municipal de Regularização Fundiária quanto pelo representante da Defesa Civil de Cuiabá, conforme se observa pelo documento de acordo no ID 163698049.

Tenta a municipalidade transmudar o acordo para que o mesmo fosse interpretado como sendo um TAC e não o é, sendo que existe lei complementar específica na municipalidade a tratar do tema, qual seja a LC 359/2014, que assim regra no seu artigo 16, IV, senão vejamos:

Art.16-Além das atribuições gerais previstas no artigo anterior, aos titulares dos Órgãos ou Entidades de Direito Público da Administração Municipal compete, no que couber:

IV - firmar, isoladamente ou com interveniência de outros titulares de Órgãos ou Entidades Municipais, acordos, contratos e outros ajustes de interesse da Administração Pública Municipal afeto a sua área de atuação;

Pela dicção do inciso acima, observa-se que o secretário da regularização fundiária tinha poderes para celebrar acordos e o acordo celebrado estava dentro da sua pasta de atuação, caindo como uma luva a dicção legal, a não merecer reparos a sentença objurgada.

A previsão do artigo 75, III do CPC, não se aplica, em caso de existir legislação local a tratar do tema, em especial da legitimidade para os acordos, como no presente caso, bem como, a LC 208/2010, artigo 3o, também fica sem aplicação diante da posterior edição da própria LC 359/2014, que é posterior e dá poderes aos representantes das pastas em formularem acordo dentro de suas atribuições, e, por derradeiro, a LC 6224/2017, da municipalidade trata especificamente de TAC, e no caso dos autos não estamos a tratar de TAC, portanto, inaplicável também, ao caso em tela, restando por aplicável a LC 359/2014.

Registro que a insurgência recursal é unicamente em relação à legitimidade ou não do acordo, e, consequente validade do título judicial que foi gerado de sua homologação, de onde, mantenho hígido o título, determinando a sequência dos atos daí derivados da execução do mesmo.

Como já mencionado anteriormente, no primeiro parágrafo, tal conduta recursal e suas alegações se traduzem em verdadeira torpeza da municipalidade, na tentativa de invalidar aquilo que acordou dentro da legislação prevista, na tentativa de induzir a erro o julgador, andando no fio da navalha em relação à má-fé.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

MINISTÉRIO PÚBLICO.
Sem remessa ante a ausência de interesse manifestado no Ofício 01/2023.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Isento de custas, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023